Tribunal: TJPA
Processo: 0089463-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089463-05.2013.8.14.0301

APELANTE: EUGENIO LOBATO CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO, EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

APELADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089463-05.2013.8.14.0301

APELANTE: EUGENIO LOBATO CARVALHO

APELANTE: EDIVALDO MAUES CARVALHO

APELANTE: EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

APELADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRDITÓRIO OBEDECIDO. SENTENÇA CORRETA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR:
A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.
II-
Em análise dos autos é possível observar que não há de falar em falta de interesse de agir, tendo em vista que além de não haver necessidade de requerimento administrativo para prestação de constas, a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante demonstra que os administradores não estão cumprindo suas obrigações, afirmando, inclusive não ser o apelado sócio da empresa, o que demonstra a resistência à pretensão da parte autora, importando em claro interesse de agir.
I
II- MÉRITO:
Após juntada de documentos por parte do autor/apelante, o magistrado singular determinou a intimação da parte contrária, para manifestação, importando, pois em observância ao contraditório. Nesses termos, a jurisprudência tem relativizado os termos constantes no art 435, parágrafo único, do CPC, quando os documentos apresentados são essenciais a propositura da ação e não há quaisquer prejuízo ao contraditório.
IV-
Assim, considerando a ausência de prejuízos à parte apelante, na medida em que foi intimada para se manifestar quanto aos documentos juntados após a contestação, bem como a necessidade da prestação de contas, conforme bem prelecionado pelo Juízo Singular, entendo que não merece qualquer reparo a sentença atacada.
V-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0089463-05.2013.8.14.0301

APELANTE: EUGENIO LOBATO CARVALHO

APELANTE: EDIVALDO MAUES CARVALHO

APELANTE: EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

APELADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de duplo recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA DE CASTRO
inconformado com a sentença proferida nos autos de Ação de Prestação de Contas por
GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO.

Versa a inicial que o autor é sócio da empresa Água Cristalinas Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, sendo os réus os administradores; tendo para tanto o dever de prestar contas.

Ocorre que além de não realizarem a devida prestação, deixam de repassar quaisquer valores ao autor, motivo pelo qual intentou a presente ação.

Juntou documentos.

Contestação ID nº 16078958.

Impugnação à Contestação ID nº Num. 16078959, juntando para tanto documentos, razão pela qual o magistrado determinou a intimação da parte ré para manifestação.

Manifestação dos réus ID Num. 16078959.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido da inicial, condenado as requeridas a apresentarem as contas da sociedade Água Cristalinas Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, a partir de 07/12/12 (...) condenou o requerido ao pagamento de custas processuais.

Inconformados com a decisão
EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO e outros
opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados,

Mais uma vez irresignados interpuseram recurso de apelação, alegando preliminarmente falta de interesse de agir, na medida em que o autor não demonstrou nos autos que teria requerido a prestação de contas do período em que alega ser sócio da empresa, ou seja, não provou que lhe foi negada a prestação ora requerida.

No mérito, sustenta que a apresentação dos documentos que embasaram a sentença foi realizada após contestação, mesmo sendo indispensáveis à propositura da ação, o que implica na improcedência do pedido.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório.

Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, assinado e datado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0089463-05.2013.8.14.0301

APELANTE: EUGENIO LOBATO CARVALHO

APELANTE: EDIVALDO MAUES CARVALHO

APELANTE: EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO

APELADO: GUTEMBERG GUALTER SEVERIANO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O magistrado julgou procedente o pedido da inicial, pretendendo os apelados que a sentença seja modificada, que seja por ausente o interesse processual, quer seja por existência de vício no tocante a apresentação de documento essencial a propositura da ação após contestação.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

Alega o apelante falta de interesse de agir, pois o autor não demonstrou nos autos que teria requerido a prestação de contas do período em que alega ser sócio da empresa, ou seja, não provou que lhe foi negada a prestação ora requerida.

A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

Em análise dos autos é possível observar que não há de falar em falta de interesse de agir, tendo em vista que além de não haver necessidade de requerimento administrativo para prestação de constas, a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante demonstra que os administradores não estão cumprindo suas obrigações, afirmando, inclusive não ser o apelado sócio da empresa, o que demonstra a resistência à pretensão da parte autora, importando em claro interesse de agir.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Sustenta que que a apresentação dos documentos que embasaram a sentença foi realizada após contestação, mesmo sendo indispensáveis à propositura da ação, o que implica na improcedência do pedido.

Com efeito, é possível verificar que após juntada de documentos por parte do autor/apelante, o magistrado singular determinou a intimação da parte contrária, para manifestação, importante, pois em observância ao contraditório.

Ora, a jurisprudência tem relativizado os termos constantes no art. 435, parágrafo único, do CPC, quando os documentos apresentados são essenciais a propositura da ação e não há quaisquer prejuízo ao contraditório, como no caso dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX-SÓCIO QUE AGE EM NOME DA EMPRESA. FRAUDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. Contudo, tem se admitido na jurisprudência a relativização de tal norma quando os documentos sejam indispensáveis à propositura da ação e não haja prejuízo ao contraditório. 2. No caso, os documentos juntados em réplica visam contrapor a alegação trazida pelo requerido em contestação de que a mercadoria referente ao negócio jurídico narrado nos autos não havia sido entregue, deste modo, plenamente possível sua apresentação posterior. 3. Não há a necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em relação a ação de conhecimento na qual o apelado alega que o apelante, ex-sócio de empresa já extinta, aproveitando-se de possuir cártula de cheques desta, faz-se passar por representante da empresa para adquirir bens. 4. O ex-sócio que age como representante da empresa, apesar de não mais possuir poderes para tanto, uma vez que já houve a averbação de sua retirada da sociedade perante a junta comercial, possui responsabilidade solidária e ilimitada quanto aos débitos advindos do negócio jurídico por ele entabulado. 5. Apelação conhecida e não provida.
(
Acórdão 1682957
, 07265923620218070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando a ausência de prejuízos à parte apelante, na medida em que foi intimada para se manifestar quanto aos documentos juntados após a contestação, bem como a necessidade da prestação de contas, conforme bem prelecionado pelo Juízo Singular, entendo que não merece qualquer reparo a sentença atacada.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2026